Tribunal: TJSP
Processo: 2009962-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009962-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TECOM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA, são
agravados BV FINANCEIRA S/A CFI e SÉRGIO VILLA NOVA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009962-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.136
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009962-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Tecom Materiais de Construção e Transportes
Ltda.
AGRAVADO
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento
COMARCA
São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 37.136
EMENTA
Compra e venda de veículo adquirido
em leilão extrajudicial. Ação anulatória do negócio jurídico com pedido
cumulado de indenização. Direcionamento contra o leiloeiro e o alienante do
veículo. Quadro exposto na petição inicial que evidenciava a legitimidade do
leiloeiro para responder à propositura. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que em autos de ação aforada por arrematante de veículo automotor
com o fim de desfazer a aquisição e compelir o leiloeiro e a alienante a devolver
os valores pagos, indenizar lucros cessantes e danos morais, excluiu do processo
o leiloeiro por considerar que lhe faltava legitimidade para responder à
propositura.
A agravante afirma não se justificar aquela exclusão.
Assim, ela diz que o leiloeiro não permitiu que a autora
vistoriasse o bem antes da compra, o que era relevante porque o edital não
informava sobre o defeito apresentado pelo veículo, quadro que lhe conferia
legitimidade para responder à propositura.
Recurso regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009962-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.136
3
É o relatório.
Conforme entendimento corrente, legitimidade para a
causa se afere à vista do relato objetivo contido na petição inicial e do pedido lá
formulado e não, assim, pelo exame da realidade daquele quadro.
A desconsideração desse mecanismo, aliás, dá origem
ao que Cândido Rangel Dinamarco denominava de falsa carência, mostrando-se
pertinente a seguinte passagem de sua observação, ainda atual à vista do novo
CPC:
"Os tribunais brasileiros, influenciados pelo vigor da
teoria das condições da ação e sua adoção explícita no Código de Processo Civil,
são fortemente propensos a tratar como carência de ação alguns casos de
ausência do direito do autor perante o réu, nos quais, em realidade, estão
julgando a demanda improcedente e não, inadmissível por falta de alguma das
condições da ação. (...)
São falsas essas supostas carências de ação, porque
em todos esses casos ou falta a prova de fatos, e fatos não provados são como
fatos inexistentes, sendo sempre improcedente a demanda nessa situação; ou
falta algum requisito de direito material para a existência do direito alegado e,
sem esse requisito, o direito inexiste etc." (Instituições de Direito Processual Civil,
Malheiros, 3a ed., II, p. 319).
Pois na espécie a agravante aforou ação sob a
assertiva de que adquiriu o veículo indicado na petição inicial em leilão
extrajudicial, contudo, o leiloeiro não permitiu que ela vistoriasse o bem antes da
compra, o que era de rigor porque o edital não informava a presença do defeito
que só depois pode ser constatado.
Sob tal exposição a autora requereu o desfazimento da
aquisição e a condenação do leiloeiro e da alienante à devolução dos valores
pagos e ao pagamento de indenização.
Ora, diante do relato objetivo contido na petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009962-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.136
4
e do pedido lá formulado pela autora não se podia negar a legitimidade do
leiloeiro para responder àqueles pleitos, restando em momento oportuno aferir a
procedência da ação quanto a ele.
Assim, foca cassada a decisão que excluir referido
litigante do processo.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator